Tribunal: TRF3
Processo: 5001099-83.2018.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
108/151)

5001099-83.2018.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS EFICIÊNCIA (ART. 37, CF), ANÁLISE ECONÔMICA DO PROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF - ART. 4o NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por m

Inteiro teor:
108/151)

5001099-83.2018.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS EFICIÊNCIA (ART. 37, CF), ANÁLISE ECONÔMICA DO PROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF - ART. 4o NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).

2. O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão monocrática, assegurar à parte acesso ao colegiado. O pleno cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADO PELA PARTE - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja impossibilidade de realização de sustentação oral, a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais.

3. A controvérsia noticiada reside em verificar a legitimidade passiva do executado haja vista a alienação do veículo antes da data da infração que deu origem à multa aqui exigida.

4. A extinção da execução fiscal deve ser mantida por estar devidamente comprovado pela executada que houve a transferência o veículo objeto da autuação da presente ação em momento anterior ao registro da autuação ora perquirida.

5. O exequente deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios no valor mínimo previsto no artigo 85, §3o, do CPC/2015 tendo como base o valor atualizado da causa (R$ 10.875,18), levando-se em consideração o trabalho realizado pelo patrono, o tempo exigido para seu serviço e a complexidade da causa.

6. Agravo interno não provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001099-83.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: SANTANA TRANSPORTE TURISMO LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: JULIANA PIRES PEREIRA - SP257681-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001099-83.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: SANTANA TRANSPORTE TURISMO LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: JULIANA PIRES PEREIRA - SP257681-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil/2015, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento à apelação para manter a extinção da execução fiscal (ID 90447033).

Nas razões do agravo interno, a recorrente requer seja o recurso submetido à apreciação do órgão colegiado. Pleiteia a reforma do julgado para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal na medida em que a transferência da propriedade do veículo não foi comunicada ao DETRAN, nos termos do art. 134, da Lei no 9.503/1997. Subsidiariamente, pugna pelo descabimento da condenação em honorários advocatícios (ID 90903987).

Deu-se oportunidade para resposta.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001099-83.2018.4.03.6105

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: SANTANA TRANSPORTE TURISMO LTDA - EPP

Advogado do(a) APELADO: JULIANA PIRES PEREIRA - SP257681-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Pretende a agravante a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Não há empeço à decisão unipessoal, no caso.

No âmbito do STJ rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo, incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se, lá, a Súmula 586 de sua Corte Especial (DJe 17/03/2016). Confira-se: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.

Ademais, cumpre lembrar o pleno cabimento de agravo interno - POR SINAL UTILIZADO PELA PARTE, AQUI - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais (AgRg no AREsp 381.524/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018 - AgInt no AREsp 936.062/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 27/03/2018 - AgRg no AREsp 109.790/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016). Deveras, "Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno " (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 - REsp 1677737/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

No âmbito do STF tem-se que "A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte" (HC 144187 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018). Nesse sentido: ARE 1089444 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC 06-06-2018.

Na verdade, o ponto crucial da questão é sempre o de assegurar à parte acesso ao colegiado.

Por tal razão o STF já validou decisão unipessoal do CNJ, desde que aberta a via recursal administrativa (MS 30113 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).

Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria.

De todo modo, os argumentos expendidos pela agravante não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, razão pela qual as reitero, adotando-as como razão de decidir deste agravo.

A controvérsia noticiada reside em verificar a legitimidade passiva do executado haja vista a alienação do veículo antes da data da infração que deu origem à multa aqui exigida.

Sustenta a exequente, ora apelante, que não houve a comunicação da transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN, conforme estabelece o artigo 134 do CTB, portanto, o antigo proprietário/executado deve responder pelas infrações futuras.

A r. sentença recorrida julgou extinta a execução fiscal por estar devidamente comprovado pela executada que houve a transferência o veículo objeto da autuação da presente ação em momento anterior ao registro da autuação ora perquirida (ID no 58818129).

Anoto que matéria já foi decidida pelo E. STJ:

..EMEN: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Compulsando os autos, verifica-se que, em 16/03/2012, a autora firmou autorização para a transferência de veículo, Fiat/UNO, placas IBS - 9343, em favor do réu, não havendo dúvidas da aquisição do veículo por ele (fl. 14). Além disso, os documentos das fls. 15/23 evidenciam que, após a tradição do veículo ao requerido, o demandante recebeu notificação por infração de trânsito e outras obrigações decorrentes do bem alienado. (...) Sabidamente, a mera tradição do bem - ainda que opere efeitos na esfera civil - não afasta as obrigações do proprietário na seara administrativa. Consectário lógico, o autor igualmente deu azo à manutenção da propriedade do veículo no seu nome e, por conseqüência, responderá solidariamente pelo pagamento dos encargos até a data da efetiva comunicação de venda, conforme a legislação vigente".(fls. 70-71, e-STJ). 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido. ..EMEN:

(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1715852 2017.03.24537-5, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:23/11/2018 ..DTPB:.)

No mesmo sentido segue a jurisprudência dessa Corte Regional:

E M E N T A ADMINISTRATIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ANTT. VEÍCULO ALIENADO. MULTAS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que comprovada a transferência da propriedade do veículo, ainda que não comunicada ao órgão de fiscalização de trânsito, deve-se afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, atenuando, assim, a regra do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. No caso, os documentos - ID 23649380 e ID 23649379 comprovam que o veículo em questão foi alienado em 21/07/2014 para VANESSA SANTOS DE SOUZA, mediante assinatura do respectivo documento de transferência com firma reconhecida no mesmo dia. 3. Considerando que as infrações são posteriores a essa data, correta a sentença de primeiro grau, sendo parte ilegítima a excipiente. 4. Apelação não provida.

(ApCiv 5008129-35.2018.4.03.6182, Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, TRF3 - 3a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/06/2019.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. - Segundo entendimento pacificado no âmbito do STJ: a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficarem comprovadas nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário (REsp 1659667/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) - No caso, a ANTT ajuizou o presente feito executivo a fim de cobrar multa aplicada à executada por executar serviço de transporte rodoviário interestadual ou internacional de passageiros sem prévia autorização ou permissão. - A executada alega que não tem legitimidade passiva, porquanto na data da infração, em 30/08/2007, não era mais proprietária do veículo, eis que o alienou em 10/08/2007. A fim de comprovar suas alegações, apresentou certidão do 1o Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Lins - SP, a qual informa que reconheceu a firma dos representantes da empresa em certificado do veículo envolvido na infração, datado de 10/08/2007, que tinha como comprador Francisco dos Santos Lima, bem como pesquisa eletrônica de licenciamento do veículo que demonstra que em 2012 esse adquirente ainda era proprietário do veículo. Assim, restou demonstrada a alienação do bem pela empresa antes da data da infração ao terceiro mencionado. Desse modo a sentença deve ser mantida, eis que está de acordo com o entendimento da corte superior, ao qual me filio, que tem mitigado a regra prevista no art. 134 do CTB quando comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, como ocorreu no caso dos autos. - Apelação desprovida.

(ApCiv 0000613-82.2012.4.03.6142, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/10/2017.)

Tendo em vista que a r. sentença foi proferida em consonância com julgados oriundos do E. STJ e desse Tribunal Regional Federal, não assiste razão à apelante.

No que diz respeito à condenação em honorários, proposta execução fiscal e necessitando a executada constituir advogado, deve ser condenada a exequente no pagamento da verba honorária.

A 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assentou entendimento neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.

2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8o da Resolução STJ 8/2008.

(RESP 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/10/2010)

Destarte, o exequente deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios no valor mínimo previsto no artigo 85, §3o, do CPC/2015 tendo como base o valor atualizado da causa (R$ 10.875,18), levando-se em consideração o trabalho realizado pelo patrono, o tempo exigido para seu serviço e a complexidade da causa.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DAS EFICIÊNCIA (ART. 37, CF), ANÁLISE ECONÔMICA DO PROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF - ART. 4o NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).

2. O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão monocrática, assegurar à parte acesso ao colegiado. O pleno cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADO PELA PARTE - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja impossibilidade de realização de sustentação oral, a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais.

3. A controvérsia noticiada reside em verificar a legitimidade passiva do executado haja vista a alienação do veículo antes da data da infração que deu origem à multa aqui exigida.

4. A extinção da execução fiscal deve ser mantida por estar devidamente comprovado pela executada que houve a transferência o veículo objeto da autuação da presente ação em momento anterior ao registro da autuação ora perquirida.

5. O exequente deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios no valor mínimo previsto no artigo 85, §3o, do CPC/2015 tendo como base o valor atualizado da causa (R$ 10.875,18), levando-se em consideração o trabalho realizado pelo patrono, o tempo exigido para seu serviço e a complexidade da causa.

6. Agravo interno não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.